Tribunal: CARF
Processo: 12493.000279/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12493.000279/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RICARDO MALAQUIAS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA .
São dedutíveis na declaração os gastos com pensão alimentícia decorrente de
decisão ou acordo judicial homologado, nos estritos termos da referida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2005/ exercício 2006,
emitida em 24/08/2009, no valor total de R$17.851,41, incluídos multa e juros de mora
calculados até 31/08/2009, em face da constatação das seguintes infrações à legislação
tributária (fls. 19/23, conforme numeração de fls. após digitalização dos autos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12493.000279/2009-52
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

1. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial – R$26.412,06 (fls. 20)
“Conforme processo no 787/04 o contribuinte pode deduzir as despesas com instrução
do filho Ricardo Malaquias Pereira Jr. limitado a R$2198,00.
Conforme processo no 122/04 a pensão alimentícia de Marri Santos Malaquias Pereira
é de R$800,00 reajustado no mês de março pelo índice IGP-DI. Assim sendo foi
recomposto o valor da pensão alimentícia:
Pensão Marri: março e fev/05 – R$ 839,42 x 2= R$ 1.678,84
março a dez/05 – R$ 931,11 x 10 = R$ 9.311,10
Desp instrução Ricardo Malaquias P Jr. R$ 2.198,00 Total R$ 13.187,94
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘ f’, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99”
2. Dedução indevida de despesas médicas – R$5.061,31 (fls. 21)
a) UNIMED relativa a Ricardo Malaquias Pereira Jr., pois, de acordo com os autos do
processo 787/04, não há previsão para tal despesa;
b) UNIMED relativa a Marri Santos Malaquias Pereira, pois a pensão alimentícia fixada
no processo no 122/04 já inclui as despesas médicas;
c) despesas médicas relativas a Aurora Galvão de França, pois não é dependente do
contribuinte para fins de imposto de renda.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/15, acompanhada dos documentos de
fls. 16/40, em que, em síntese, requer o cancelamento do débito fiscal, alegando, em
síntese, sem prejuízo da leitura do integral teor da peça impugnatória:
1. os documentos comprobatórios dos gastos com as pensões alimentícias foram
devidamente apresentados à Receita Federal, o que afasta argumento de falta de
comprovação;
2. quanto ao argumento de falta de previsão legal, também não encontra respaldo
jurídico;
3. os valores de pensão alimentícia pagos à filha Marri Santos Malaquias Pereira, foram
considerados como indevidamente deduzidos “(...) pelo fato de superarem o valor
mínimo atribuído em juízo”;
4. alega que o valor fixado constitui valor mínimo, sendo desnecessário buscar nova
homologação judicial para cada alteração da situação fática em relação à qual há
concordância entre as partes;
5. o art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95 autoriza a dedução de valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, como no presente caso, e não contém dispositivo no sentido de que o
valor da pensão não possa ser majorado amigavelmente;
6. considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca da competência legislativa
tributária, a Instrução Normativa SRF no 15/2001 não poderia instituir limites à dedução
de valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, pois
“falta respaldo constitucional ao Secretário da Receita Federal para normatizar sobre
tributação, instituindo obrigações, como no presente caso. Ao instituir limites para
dedução aumenta a base de cálculo, majorando indiretamente tributo, matéria de
competência legislativa exclusiva das pessoas políticas.”
7. caso não se reconhecida tal inconstitucionalidade, destaque-se que referido ato
normativo viola o princípio da legalidade tributária e a hierarquia existente entre as
normas jurídicas, pois não pode uma instrução normativa alterar base de cálculo do
imposto, fixada em lei ordinária.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

8. a partir do que dispõe o art. 59, §2o, da Instrução Normativa SRF no 15/2001,
argumenta existirem o alimentando dependente e o alimentando independente – aquele
que faz sua própria Declaração e afirma que o citado parágrafo pode referir-se apenas ao
alimentando dependente. Isto porque citada Instrução Normativa visa coibir que o
alimentante deduza pensão alimentícia de alimentando dependente, o que não é presente
caso.
9. “Determina o artigo 1.694 do Código Civil que os alimentos deverão ser suficientes
para manter a condição social do alimentando, inclusive para atender às necessidades
de sua educação.” (destaques do original)
Assim, claro resta que despesas com educação não englobam o todo da pensão, mas
sim a compõe, tal como moradia, alimentação, vestuário, lazer, e tudo o mais que basta
para manter o mesmo padrão de vida de outrora.
Ocorre que, o Sr. Auditor da Receita, ao lançar IR-Suplementar por dedução indevida
de pensão alimentícia considerou todos os gastos a título de pensão como se fossem
despesas de educação.
Ademais, o acordo homologado judicialmente que determina a obrigação alimentar
descreve pormenorizadamente as obrigações que a compõe, quais sejam ‘ O cônjuge
varão irá arcar com todas as despesas relativas à formação universitária de seu filho
RICARDO MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR, atualmente cursando o 3o semestre de
Direito da Universidade Mackenzie, São Paulo/SP. Nisto estão inclusos os gastos com
mensalidade, moradia, alimentação, transporte, material didático, entre outros ...’ Veja,
despesa com educação é apenas um dos componentes das verbas alimentares.”
Entretanto, o auditor-fiscal considerou as despesas alimentares apenas como despesas
com instrução, o que carece de respaldo jurídico, e desconsiderou a decisão judicial.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
d) preliminar de inconstitucionalidade
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de valores pagos à título de pensão alimentícia
judicial acima dos valores determinados na sentença. Não há no recurso questionamento sobre
outros levantamentos.
Da Preliminar de Inconstitucionalidade
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

Sobre esta preliminar, cabe-nos recorrer ao disposto na Súmula CARF no 2 que
assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo rejeito esta preliminar.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva (fls. 42) e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72; dela tomo conhecimento.
O imposto suplementar exigido por meio da presente Notificação de Lançamento
decorre de glosa de pensão alimentícia judicial e despesas médicas, como se verifica na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 20/21). Todavia, tendo em vista a
linha de raciocínio adotada pelo impugnante, serão abordados aspectos que envolvem
não apenas a dedução de pensão alimentícia judicial, mas também de dependentes, bem
como despesas com instrução de alimentandos.
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração de Ajuste
Anual, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda, na forma
prevista em lei, determinadas despesas efetuadas durante o ano-calendário. Por outro
lado, exige que o contribuinte, quando intimado pela administração tributária, comprove
que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob
pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado
e lançado em procedimento de ofício.
Nesse sentido, dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 – RIR/99, que consolida a legislação e dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (sem grifos no original)
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, o contribuinte tem direito a
deduzir despesas enquadradas nas especificações legais, sendo desnecessário juntar à
Declaração de Ajuste Anual os comprovantes da regularidade de tais deduções, devendo
fazê-lo quando assim solicitado pela administração tributária.
O RIR/99 dispõe, ainda, acerca das condições exigidas para o exercício do direito de
redução da base de cálculo do tributo mediante dedução de despesas legalmente
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

previstas. Seguem transcritos os dispositivos legais pertinentes, dos quais não constam
destaques ou grifos no original:
Dedução de pensão alimentícia judicial
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Dedução de dependentes
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).
Dedução de despesas com instrução
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
§3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Dedução de despesas médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
A cada exercício, a Receita Federal do Brasil disponibiliza orientações aos contribuintes
em ato normativo editado sob a forma de Perguntas e Respostas, cabendo transcrever
aquelas relacionadas aos temas acima, referentes ao Exercício 2006 / Ano-calendário
2005:
Dedução de pensão alimentícia judicial
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
332 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome
do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus campos
próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 2.198,00).
(sem destaques no original)
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado
pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, "f"; RIR/1999, art. 78)
Consulte a pergunta 333
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o; RIR/1999, art. 78, §§ 4o e 5o; IN SRF no 15, de
2001, art. 50, § 2o)
Consulte a pergunta 322
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE
334 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Dedução de dependentes
DEPENDENTES
314 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto de renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, até
24 anos;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21
anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2005, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 13.968,00;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a
guarda judicial;
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Atenção:
Filho de pais separados:
o contribuinte pode considerar como dependentes os filhos que ficarem sob sua guarda,
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Nesse caso,
deve oferecer à tributação, na sua declaração os rendimentos recebidos pelos filhos,
inclusive a importância recebida do ex-cônjuge a título de pensão alimentícia;
o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o valor efetivamente
pago a este título, sendo vedada a dedução do valor correspondente ao dependente,
exceto no caso de separação judicial ocorrida em 2006, quando podem ser deduzidos,
nesse ano, os valores relativos a dependente e a pensão alimentícia judicial paga.
O fato de os dependentes receberem no ano-calendário rendimentos, tributáveis ou
não, não descaracteriza essa condição, desde que os rendimentos sejam informados
pelo declarante de acordo com a sua natureza.
É obrigatória a informação do número de inscrição no CPF do dependente maior de
vinte e um anos.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 35; Lei no 11.119, de 2005, art. 1o; RIR/1999, art. 77, § 1o;
IN SRF no 15, de 2001, art. 38)
PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
319 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos pode
considerá-los dependentes na declaração?
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da pensão, o
contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total anual, caso os filhos
tenham sido considerados seus dependentes nos meses que antecederam o pagamento
da pensão naquele ano.
Atenção:
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado
pelo seu empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
Dedução de despesas com instrução
DESPESAS COM INSTRUÇÃO — LIMITE
360 — As deduções de despesas com instrução estão sujeitas a algum limite?
Sim. Estão sujeitas ao limite anual individual de R$ 2.198,00. O valor dos gastos que
ultrapassar esse limite não pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de
valor inferior a R$ 2.198,00 efetuados com o próprio contribuinte ou com outro
dependente ou alimentando.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, II, "b"; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o; RIR/1999, art. 81;
IN SRF no 15, de 2001, art. 39)
MENSALIDADES E ANUIDADES
361 — O limite global para a dedução de despesas com instrução compreende
somente o pagamento de mensalidade e anuidade escolar?
Sim. Não se enquadram no conceito de despesas com instrução, por exemplo, as
efetuadas com uniforme, transporte, material escolar e didático, com a aquisição de
máquina de calcular e microcomputador.
(IN SRF no 15, de 2001, art. 40)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

DESPESAS COM INSTRUÇÃO — SENTENÇA JUDICIAL
370 — As despesas com instrução pagas em face das normas do Direito de Família,
em virtude de sentença judicial, estão sujeitas ao limite anual?
Sim. Estas despesas estão sujeitas ao limite individual anual de R$ 2.373,84.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o; RIR/1999, art. 81, §
3o)
Consulte as perguntas 331, 332 e 333
Verifica-se que todas as orientações tem a Lei no 9.250/95 como fundamento legal, bem
como o RIR/99 e a Instrução Normativa SRF no 15/2001. Com relação a esta última,
cuja legalidade e constitucionalidade são questionadas pelo contribuinte, trata-se de ato
normativo editado por autoridade legalmente competente para tanto, impondo-se
destacar o que determina o Código Tributário Nacional em seu art. 100:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que
a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo. (sem destaques no original)
Explicitados os dispositivos legais pertinentes e as orientações expedidas pela Receita
Federal do Brasil aos contribuintes, pode-se resumir o regramento legal acerca dos
temas propostos, à luz da situação do impugnante, como segue:
1. No que tange à dependência para fins de imposto de renda, no caso de filhos de pais
separados, somente o cônjuge que detém a guarda, conforme sentença judicial / acordo
homologado judicialmente pode pleitear a dedução. A figura de dependente e
alimentando não se confundem.
2. O cônjuge obrigado a pagar pensão alimentícia em cumprimento de sentença judicial
/ acordo homologado judicialmente poderá deduzir as importâncias pagas a este título,
dentro do limite judicialmente fixado. Nada impede que as partes decidam pela
majoração do valor anteriormente fixado, porém, se o alimentante pretende beneficiar-
se da dedução no novo patamar acordado, deverá submeter a questão a homologação
judicial.
3. Além do pagamento de pensão alimentícia, a sentença judicial / acordo homologado
judicialmente pode estabelecer que o alimentante assuma o pagamento de despesas com
instrução e/ou despesas médicas do alimentando, as quais, nesse caso, poderão,
observados os requisitos legais específicos, ser deduzidas em campo próprio.
Da pensão alimentícia de Marri Santos Malaquias Pereira
A questão com que se defrontou a autoridade fiscal lançadora foi o fato de o
contribuinte ter declarado pagamento de pensão alimentícia judicial em valor superior
ao fixado em acordo homologado judicialmente.
A autoridade fiscal lançadora constatou que, tendo por base o valor fixado no acordo
judicialmente homologado, a pensão alimentícia devida a Marri Santos Malaquias
Pereira totalizou R$10.989,94 no ano-calendário 2005, mas o contribuinte deduziu
R$21.600,00, como se verifica às fls. 43/44.
Argumenta o impugnante que o valor acordado constituía um mínimo e acrescenta
inexistir impedimento legal para que, em face de alterações na situação fática do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

alimentando, as partes cheguem a acordo quando a majoração da pensão alimentícia,
mas sem submeter sua decisão a crivo do Poder Judiciário.
Contudo, o acordo judicialmente homologado não estabeleceu um valor mínimo para a
pensão, in verbis:
“A prestação da pensão alimentícia fica fixada no valor de R$800,00 (oitocentos reais)
mensais, a ser paga pelo pai à representante da menor, mediante quitação desta
através de recibo, sendo o pagamento efetuado até o dia 15 de cada m~es.
Fica consignado que tal quantia servirá, juntamente com a contribuição dada pela
genitora da alimentada, para atender a todas as necessidades da criança, tais como
moradia, alimentação, saúde, educação e vestuário.” (fls. 34/35)
Conforme já assinalado, o direito à dedução restringe-se ao valor fixado em sentença
judicial / acordo homologado judicialmente e, caso as que as partes decidam pela
majoração desse valor e o alimentante pretende beneficiar-se da dedução no novo
patamar acordado, a questão deverá ser submetida a homologação judicial.
Desse modo, não cabe qualquer reparo à glosa efetuada, impondo-se sua manutenção.
Do valor declarado como pensão alimentícia judicial para Ricardo Malaquias Pereira
Júnior
Trata-se de situação distinta da anterior. Neste caso, de acordo com o acordo
homologado judicialmente nos autos do processo no 787/04, que tramitou na 1a Vara
Judicial da Comarca de Campos de Jordão (fls. 26/32), não houve fixação de pensão
alimentícia, mas sim a obrigação do ora impugnante custear as despesas com a
formação universitária do filho Ricardo Malaquias Pereira Júnior.
Não cabe aqui adentrar na discussão jurídica acerca da abrangência do conceito de
alimentos. Incumbe à autoridade judiciária defini-la e, dadas as condições do caso
concreto, em que observa a possibilidade de um e a necessidade do outro, fixar o valor
que será pago a título de pensão alimentícia.
Nessa definição poderá ou não computar valores necessários a educação, lazer, saúde
etc. Se não considerar tais despesas no valor da pensão alimentícia, poderá fixar, à parte,
a obrigação de o alimentando pagar despesas com educação, saúde, lazer etc.
Mesma lógica observa-se em acordos levados pelas partes à homologação judicial.
A legislação do imposto de renda autoriza dedução de importância paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Quanto a despesas com instrução e despesas médicas, a autorização legal restringe-se
àquelas referentes ao próprio contribuinte e a seus dependentes, assim considerados na
forma da legislação do imposto de renda e, no caso de alimentandos, o contribuinte
pode deduzi-las, desde que esteja obrigado a custeá-las por força de sentença judicial /
acordo homologado judicialmente.
Conforme já assinalado, o RIR/99 consolida a legislação do imposto de renda trazendo,
quanto às deduções legais, dispositivos da Lei no 9.250/95, ato legal que estabelece o
limite da dedução de despesa com instrução. Assim, equivoca-se o contribuinte ao
insurgir-se contra a Instrução Normativa SRF no 15/2001, invocando sua ilegalidade e
inconstitucionalidade, como se tal ato normativo tivesse inovado a lei, fixando um
limite de dedução permitida na Declaração de Ajuste Anual.
Ocorre que tal limite foi fixado quando da edição da citada lei, em 1995, e é revisto
periodicamente, mediante edição ato legal equivalente e, para o ano-calendário 2005 /
exercício 2006, vigeu a redação do art. 8o da Lei no 9.250/95, na redação dada pela Lei
no 11.119/2005, observando-se a Medida Provisória no 280/2006 (convertida na Lei no
11.311/2006):
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.198,00
(dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente: (Redação dada pela Lei no
11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória no 280, de 2006)
(...)
Os autos demonstram que o impugnante obrigou-se ao pagamento de “(...) todas as
despesas relativas à formação universitária de seu filho Ricardo Malaquias Pereira
Júnior’ que, à época, era estudante de curso universitário em São Paulo. O acordo
especificava que “Nisto estão inclusos os gastos com mensalidade, moradia,
alimentação, transporte, material didático, entre outros.”
Indubitável a abrangência das despesas a cujo pagamento, no âmbito civil, obrigou-se o
contribuinte. Entretanto, no âmbito tributário, a legislação do imposto de renda, de
natureza especial, determina que o direito às deduções está condicionado a os requisitos
e limitações por ela estabelecidos.
No caso das despesas com instrução, há o limite fixado pela Lei no 9.250/95 e nem todas
as despesas que o contribuinte possa pretender deduzir são efetivamente dedutíveis,
conforme dispositivos legais e orientações anteriormente transcritas.
Todavia, não é esse o ponto crucial do presente litígio.
A questão reside no fato de que, quando da separação consensual do impugnante, não
houve fixação de pensão alimentícia, do que decorre a impossibilidade legal de deduzir
valor como se pensão alimentícia fosse. Eventuais pagamentos que tenha feito ao filho
Ricardo não configuram a pensão alimentícia judicial de que trata a legislação do
imposto de renda, mas sim liberalidade do contribuinte. Nesse sentido, a orientação
contida na resposta à pergunta no 334 do Perguntas e Respostas IRPF 2006 / Ano-
calendário 2005, já transcrita neste voto.
Conforme destacado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 20), o
impugnante poderia deduzir despesas com instrução, observado o limite legal de
R$2.198,00 e, embora não tenha declarado despesas dessa natureza, a autoridade fiscal
lançadora houve por bem reduzir para tal valor a dedução pleiteada. Importa destacar
que, à vista dos dispositivos legais já transcritos, a autoridade fiscal lançadora poderia
ter simplesmente concluído pela inexistência de dedução relativa ao filho Ricardo.
Das despesas médicas
De acordo com o art. 80 do RIR/99 e as orientações contidas na resposta á pergunta no
332, anteriormente transcrita, o impugnante só poderia deduzir despesas médicas da
filha/alimentanda Marri, do filho Ricardo e da ex-esposa Aurora caso tivesse se
obrigado a custeá-la no acordo homologado judicialmente.
Entretanto, como bem observou a autoridade fiscal lançadora, no caso da
filha/alimentanda Marri, o acordo foi expresso no sentido de que
“Fica consignado que tal quantia servirá, juntamente com a contribuição dada pela
genitora da alimentanda, para atender a todas as necessidades da criança, tais como
moradia, alimentação, saúde, educação e vestuário.”
Caso as partes tenham chegado á conclusão de que as despesas médicas deveriam ser
pagas independentemente da pensão alimentícia, e o interessado tivesse a intenção de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.144 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12493.000279/2009-52

beneficiar-se da dedução correspondente, tal alteração deveria ter sido submetida a
homologação judicial.
No que tange ao filho Ricardo, conforme já destacado, o acordo judicial previa apenas o
encargo das despesas com instrução, não alcançando despesas médicas e, com relação à
ex-esposa, Sra. Aurora Galvão de França, nenhuma obrigação desse tipo foi fixada.
Conclui-se inexistir amparo legal para as deduções sob análise, impondo-se, assim, a
manutenção das glosas efetuadas.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
Meire A. Rastelli
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeita a preliminar
e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 103
DF CARF MF
Original